Tribunal: STJ
Processo: 1004405-15.2023.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774879 - SP (2024/0397702-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CASSIA MELANAS VAZ
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: RESIDENCIAL CARRARO ATIBAIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: MURILO BACCI CAVALEIRO - SP166244
BRUNO EDUARDO TAMASSIA MENDES - SP338107
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, a conclusão de que as razões do
recurso especial estariam dissociadas da controvérsia decidida no
acórdão recorrido. Inobservância do art. 1.021, § 1o, do NCPC e
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48292347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d4620346-9b7e-4dd6-8352-df200eaa1bbc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d4620346-9b7e-4dd6-8352-df200eaa1bbc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774879 - SP (2024/0397702-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CASSIA MELANAS VAZ
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: RESIDENCIAL CARRARO ATIBAIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: MURILO BACCI CAVALEIRO - SP166244
BRUNO EDUARDO TAMASSIA MENDES - SP338107
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, a conclusão de que as razões do
recurso especial estariam dissociadas da controvérsia decidida no
acórdão recorrido. Inobservância do art. 1.021, § 1o, do NCPC e
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CASSIA MELANAS VAZ
(CASSIA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
incidência da Súmula no 7 do STJ e da identificação de que as razões recursais
estariam dissociadas da questão julgada no acórdão recorrido.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
não incidiria o
(1)
óbice da Súmula no 7 do STJ; e
que teriam sido devidamente impugnados os
(2)
fundamentos do acórdão.
Documento eletrônico VDA48063407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 24aac224-df28-45f7-96e7-86314fb30cf0

Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 506/510).
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula no 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou a conclusão de que as razões do recurso especial estariam
dissociadas da questão apreciada no acórdão recorrido, que levou ao não
conhecimento do recurso especial articulado.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, CASSIA se limitou a
alegar que (1) não incidiria o óbice da Súmula no 7 do STJ; e (2) teriam sido

suficientemente rebatidos os fundamentos do acórdão recorrido.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula no 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula no 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Documento eletrônico VDA48063407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 24aac224-df28-45f7-96e7-86314fb30cf0

Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Em igual sentido, vejam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais.
2. Não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.568.942/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe
)
4/5/2020
7/5/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1.476.609/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
)
11/2/2020
18/2/2020
Documento eletrônico VDA48063407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 24aac224-df28-45f7-96e7-86314fb30cf0

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
SÚMULA No 182/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo
normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na
redação da Súmula no 182/STJ.
2. A concessão da gratuidade de justiça não eximiria o agravante dos
ônus da sucumbência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1.492.052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
10/2/2020
12/2/2020
Assim, porque os argumentos que CASSIA trouxe não atacaram o
fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso em razão da incidência da Súmula no 182 desta Corte.
Nessas condições, pelo meu voto,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA48063407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:01
Código de Controle do Documento: 24aac224-df28-45f7-96e7-86314fb30cf0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.774.879 / SP
Número Registro: 2024/0397702-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044051520238260048
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSIA MELANAS VAZ
ADVOGADOS : JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
AGRAVADO
: RESIDENCIAL CARRARO ATIBAIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : MURILO BACCI CAVALEIRO - SP166244
BRUNO EDUARDO TAMASSIA MENDES - SP338107
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASSIA MELANAS VAZ
ADVOGADOS : JORGE ANDRE DOS SANTOS TIBURCIO - SP316794
DANIELA CÁTIA BARBOSA TIBURCIO - SP346922
DESIREE JULIANA DE CARVALHO - SP354008
Documento eletrônico VDA48267357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:05
Código de Controle do Documento: 37e75284-3519-4a4b-b661-38e988548c25

AGRAVADO
: RESIDENCIAL CARRARO ATIBAIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : MURILO BACCI CAVALEIRO - SP166244
BRUNO EDUARDO TAMASSIA MENDES - SP338107
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:05
Código de Controle do Documento: 37e75284-3519-4a4b-b661-38e988548c25